Tribunal: TJSP
Processo: 0012981-39.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de Obrigação de não Fazer c.c Obrigatória- Cumprimento provisório de título executivo judicial - Impugnação parcialmente acolhida- Recurso de apelação interposto pelo réu, e Adesivo pela autora- Descumprimento de decisão judicial patente – Astreintes devidas – Excesso não configurado nos moldes pretendidos pela apelante – Descabido o abatimento da verba de sucumbência do valor do débito –

Ementa:
Ação de Obrigação de não Fazer c.c Obrigatória- Cumprimento provisório de título executivo judicial - Impugnação parcialmente acolhida- Recurso de apelação interposto pelo réu, e Adesivo pela autora- Descumprimento de decisão judicial patente – Astreintes devidas – Excesso não configurado nos moldes pretendidos pela apelante – Descabido o abatimento da verba de sucumbência do valor do débito – Descontos indevidos apurados em sentença, conferidos pelo Contador Judicial – Verba de sucumbência que comporta redução - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012981-39.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante DARLENE MARIA PEREIRA
PINTO ALBERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso do
apelante réu, e deram parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela
autora, vencidos, 2o e 3o julgadores, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
2
APELAÇÃO n.0012981-39.2017.8.26.0625
Apelantes/Apelados: BANCO DO BRASIL S/A e DARLENE MARIA
PEREIRA PINTO ALBERTI
Comarca: - Taubaté
MM.Juiz : Carlos Eduardo Reis de Oliveira
VOTO 13301
Ação de Obrigação de não Fazer c.c Obrigatória-
Cumprimento provisório de título executivo judicial -
Impugnação parcialmente acolhida- Recurso de apelação
interposto pelo réu, e Adesivo pela autora- Descumprimento
de decisão judicial patente Astreintes devidas Excesso
não configurado nos moldes pretendidos pela apelante

Descabido o abatimento da verba de sucumbência do valor
do débito
Descontos indevidos apurados em sentença,
conferidos pelo Contador Judicial Verba de sucumbência
que
comporta
redução
-
RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE.

Vistos,

A r. Decisão de fls. 482/486, cujo relatório
adoto, ACOLHEU PARCIALMENTE, a impugnação ofertada pelo réu,
ora apelante, para “limitar o valor do crédito perseguido nestes autos
a R$ 45.592,66 em maio/2019. Pelo sucumbimento parcial, arcará a
credora com os honorários do advogado do devedor, os quais arbitro
em 15% da vantagem obtida com a redução do crédito, isso para os
fins do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/15. Com isso, fica EXTINTA esta fase
de cumprimento provisório do título judicial (CPC/15, art. 924, II)”.
Insurgência recursal do réu (fls. 498/508).
Argui: (i) Ausência de descumprimento de decisão judicial; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
3
excesso de execução (iii) Sucumbência e caráter alimentar-dedução
do saldo credo; (iv) Prequestionamento; (v) Reforma da sentença
por “erro in judicando”.
Contrarrazões (fls.520/536).
Recurso Adesivo da Autora (537/549).
Postula a reforma da r. decisão para julgar improcedente a
impugnação, determinando o pagamento da multa (no teto), valor
descontado a maior (R$19.270,69), totalizando o valor de
R$49.2370,69. Arbitramento de honorários sucumbenciais em
desfavor exclusivamente do banco apelado, em razão da
sucumbência mínima da autora.
Contrarrazões (fls.553/560).
Subiram os autos para Julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
O feito foi retirado do julgamento virtual e
convertido em diligência, com remessa dos autos ao Contador
Judicial de Segundo Grau, para conferência dos valores.
Manifestação do Contador Judicial às fls.
568/572.
Sobre os cálculos, somente a autora se
manifestou (fls. 576/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
4
É o Relatório.

Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso interposto, pelo apelante, está
devidamente preparo. No Recurso adesivo não há recolhimento de
custas do preparo, porque a autora é beneficiária da Justiça Gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de execução provisória de sentença,
referente à ação de obrigação de não fazer c.c. obrigatória,
promovida por Darlene Maria Pereira Pinto Alberti em face do
Banco do Brasil S/A, na qual pleiteia a autora, a intimação do
Banco réu, para o pagamento do valor de R$14.204,13 nos termos
do art. 520 e seguintes do CPC (fls.125/127).
Em nova planilha de cálculos ofertados, a
autora pleiteia o valor de R$50.982,08 (fls.254)
O
Banco
apresentou
impugnação
(fls.411/422) alegando em síntese, excesso de execução, saldo
remanescente em favor do impugnante no montante de R$2.843,32;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
5
afastamento integral da multa cobrada; redução da multa para o
valor de R$2.000,00; homologação da execução, para levantamento
do valor devido à autora no importe de R$22.882,85. Efetua o
depósito da quantia de R$55.726,17, para garantia do juízo, para
evitar cobrança de multas e honorários.
Manifestação
sobre
da
impugnação
(fls.439/451).
O i. Magistrado, proferiu Decisão, acolhendo
parcialmente a impugnação ofertada, fundamentando:
“I- Trata-se de incidente de impugnação em fase de cumprimento provisório de
sentença, ao argumento de excesso na execução, já que os cálculos elaborados
pelo exequente não obedeceram aos critérios estabelecidos na sentença.
Processamento com efeito suspensivo.
Veio depósito do valor propugnado (fls. 423). A contrariedade sustenta acerto do
montante postulado, sendo devida a multa cominatória uma vez que a instituição
financeira reiteradamente descumpre determinação judicial efetuando descontos
diretamente da conta corrente da impugnada em percentuais superiores aos
estabelecido no julgado.
II -Destaca-se antes de tudo que compete ao Juízo o controle inclusive de ofício dos
pressupostos da pretensão a executar, até para manter o domínio da medida da
agressão patrimonial que se perpetra nessa via.
III -Ressalta-se que a decisão de fls. 144/146 (i) definiu as pretensões que seriam
processadas neste incidente (item I.b), sendo referendada pelo v. acórdão de fls.
199/234, bem como (ii) o critério para se obter o valor dos proventos líquidos
mensais percebidos pela requerente sobre o qual incidiria o percentual de 30% a
ser retido visando a satisfação da obrigação devida ao banco-réu (item II.c).
IV- Com isso assinalado, verifica-se que a objeção comporta parcial acolhimento.
É que no cotejo dos cálculos apresentados com documentos que instruem este
procedimento e o incidente no 0000402-88.2019, constata-se que a exequente
para encontrar os valores descontados acima do limite de 30% estabelecidos no
julgado considerou como salário líquido o valor que foi efetivamente
disponibilizado em sua conta corrente, ou seja, com a dedução de outras verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
6
além do abatimento da Contribuição Previdenciária, Imposto de Renda e IAMSPE
tal como definido no título judicial.
Tem-se que:
(a) no mês de Junho 2016, o salário líquido da impugnada foi de R$ 5.296,66 (fls.
15), sendo descontada a importância R$ 1.146,66 (fls. 15 e 96), inferior,
portanto,ao percentual estabelecido por determinação judicial;
(b) no mês de Junho/2017, o salário líquido foi de R$ 4.622,85 (fls. 29), sendo
descontado o valor de R$ 3.274,12 (fls. 159); excedendo o limite estabelecido em
R$ 1.887,27;
(c) em Julho/2017 o salário líquido foi de R$ 2.834,48 (fls. 32); sendo descontado
R$ 1.610,74 (fls. 157); gerando um saldo em favor da exequente de R$ 760,40;
(d) em Agosto/2017 o salário líquido foi no valor de R$ 2.769,66 (fls. 33), sendo
descontado R$ 2.329,80 (fls. 155); gerando um saldo a ser restituído a impugnada
no importe de R$ 1.498,90;
(e) Setembro/2017: salário líquido foi de R$ 2.769,66 (fls. 34 do incidente
0000402-88.2019), sendo descontado R$ 798,54 (fls. 135 do incidente
0000402-88.2019), quantia que ficou aquém do percentual estabelecido no
julgado. Vale registrar que o valor debitado no contracheque da exequente foi
restituído em sua conta corrente (fls. 135 do incidente 0000402-88.2019);
(f) Outubro/2017: Líquido recebido R$ 2.787,42 (fls. 35 do incidente
0000402-88.2019); total descontado R$ 1.024,17(fls. 136 do incidente no
0000402-88.2019); gerando um saldo em favor da exequente de R$ 187,95;
(g) Abril/2018: Líquido recebido R$ 2.466,50 (extrato de fls. 140 do incidente no
0000402-88.);
total
descontado
R$
2.017,40
(fls.
140
do
incidente
no0000402-88.2019); gerando um saldo em favor da exequente de R$ 1.277,45;
(h) Junho/2018: Líquido recebido R$ 3.627,64 (extrato de fls. 141 do incidente no
0000402-88.2019); total descontado R$ 1.324,28; gerando um saldo em favor da
exequente de R$ 235,99;
(i) Julho/2018: Líquido Recebido R$ 2.347.76 (extrato de fls. 142 do incidente no
0000402-88.2019); total descontado R$ 2.241,47; gerando um saldo em favor da
exequente de R$ 1.537,14;
(j) Agosto/2018: Líquido Recebido R$ 2.512,54 (extrato de fls. 143 do incidente no
0000402-88.2019); total descontado R$ 981,48; gerando um saldo em favor da
exequente de R$ 227,72;
(j) Setembro/2018: Líquido Recebido R$ 2.607,64 (fls. 457); total descontado R$
2.216,75 (fls. 143 do incidente no 0000402-88.2019); gerando um saldo em favor
da exequente de R$ 1.434,46;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
7
(l) Outubro/2018: Líquido recebido R$ 2.607,64 (fls. 390 e 458); Total descontado
R$ 2.216,75 (fls. 145 do incidente no 0000402-88.2019); gerando um saldo em
favor da exequente de R$ 1.434,46;
(m) Novembro/2018: Líquido recebido R$ 2.605,35 (fls. 459); Total descontado
R$ R$ 3.159,46 (fls. 459 e fls. 146 do incidente no 0000402-88.2019); gerando
um saldo em favor da exequente de R$ 2.377,79;
(n) Dezembro/2018: Líquido recebido R$ 12.872,02 (fls. 470); Total
descontado R$ 3.453,46 (fls. 472); quantia que ficou aquém do percentual
estabelecido no julgado.
(o) Janeiro/2019: Líquido recebido R$ 3.177,35 (fls. 473); Total descontado
R$1.360,00 (fls. 474); gerando um saldo em favor da exequente de R$ 406,82 ;
(p) Fevereiro/2019: Líquido recebido R$ 3.781,15 (fls. 475); Não houve
desconto, pois o valor de R$ 1.081,34 debitado em seu holerite (fls. 475) foi
restituído à exequente em 11/03/2019, conforme fls. 476.
(q) Março/2019: Líquido recebido R$ 4.078,67 (fls. 477); Não houve desconto,
pois o valor de R$ 1.043,84 debitado no holerite (fls. 477) foi restituído à
exequente em 05/04/2019, conforme fls. 479.
IV.b Corrigindo os valores desde a data dos descontos indevidos pelos índices
do INPC/IBGE constantes da tabela prática divulgada periodicamente pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, com a incidência de juros de mora de 1% em
igual termo, obtém-se o montante de R$ 15.592,66 a ser restituído exequente,
derivado dos valores descontados em percentual acima dos 30% estabelecido
no julgado.
V.a Quanto ao pedido subsidiário de afastamento integral ou redução do valor
da multa, observo que, independentemente de ter sido adotada a sanção
cominatória na fase do cumprimento da sentença, essa medida não se confunde
com o conteúdo do provimento (que foi o de condenar a obrigação de
fazer)esse sim imutável diante da preclusão máxima funcionando como meio
de efetividade do preceito.
Acentua-se que a ciência processual hodierna eliminou a dicotomia processo
de conhecimento-processo de execução e claramente autoriza a adoção de
providências práticas para a efetivação da tutela específica (CPC/73, art. 461, §
5o; CPC/15, art. 536 e seus parágrafos). Isso importa em admitir a possibilidade
de substituição ou modificação (inclusive quantitativa) ao mecanismo
originalmente eleito, se esse se mostrar insuficiente ou inadequado, sem risco
de malferimento ao princípio da congruência ou à coisa julgada.
No caso, o réu estava plenamente ciente de que deveria abster-se de proceder a
descontos em percentual superior a 30% da remuneração líquida da exequente
a ser descontado da folha de pagamento e das sanções impostas em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
8
descumprimento e ainda assim contrariou o comando judicial efetuando
reiterados lançamentos a débito diretamente na conta corrente da autora e em
patamar superior ao estabelecido, sem justificativa plausível. Na recalcitrância no
cumprimento da determinação judicial o valor arbitrado a título de multa não se
mostra desproporcional nem irrazoável, notadamente diante da condição
econômica da instituição financeira-ré.
V.b Registre-se que não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo
descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem .2
VI- Diante disso, ACOLHO EM PARTE a impugnação, para limitar o valor do
crédito perseguido nestes autos a R$ 45.592,66 em maio/2019. Pelo
sucumbimento parcial, arcará a credora com os honorários do advogado do
devedor, os quais arbitro em 15% da vantagem obtida com a redução do crédito,
isso para os fins do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/15. Oportunamente expeçam-se
mandados de levantamento (a) para o credor, observado o limite aqui definido e
(b) para o réu, no remanescente.
Com isso, fica EXTINTA esta fase de cumprimento provisório do título judicial
(CPC/15, art. 924, II)”. (grifos no original)
Já o Contador Judicial apurou que os
descontos realizados pelo banco superaram o limite estabelecido no
montante de R$8.890,71, sem incidência de correção monetária e
juros de mora.
Pois bem.
O recurso da instituição financeira não
comporta provimento.
O descumprimento da sentença restou bem
demonstrado, inclusive nos meses em que o banco alega falta de
demonstração dos descontos efetuados. Confira-se (fls. 568):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
9
Assim, demonstrado o descumprimento, que
foi muito além dos meses apontados pelo banco, de rigor a aplicação
das astreintes. Anote-se que a r. sentença, ao contrário do alegado,
menciona claramente “ter sido adotada a sanção cominatória na fase
do cumprimento da sentença”.
O pedido de dedução da sucumbência do
saldo credor não comporta acolhimento. Os valores devidos à parte
autora são decorrentes de devolução de quantias descontadas
indevidamente de seu pagamento mensal, e de multa por
descumprimento de ordem judicial. Ademais, incide, na hipótese, o
disposto no art. 98, §3o, do CPC. Por fim, o requerimento não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
10
amparo legal, devendo os advogados do banco, caso queiram, se
valer de ação própria para o recebimento de seus honorários.
O
recurso
adesivo
merece
parcial
provimento.
Com efeito, os valores referentes aos
descontos ocorridos a partir de junho de 2018 são os apurados pelo
Contador Judicial, eis que obtidos da análise dos demonstrativos de
pagamento e dos autos do incidente no 0000402-88.2019. Neste
ponto, merece pequeno reparo a r. sentença, pois o valor total
devido, apurado para maio de 2019, foi inferior ao apurado pelo
Contador Judicial, para 11.02.2019 (R$46.871,48, fls. 569). Desta
forma, prevalece o segundo cálculo.
Razão ainda assiste à apelante acerca dos
honorários advocatícios, que comportam redução para 10% sobre a
vantagem econômica obtida com a redução do crédito.
Portanto, analisadas as razões recursais, de
rigor o desprovimento do recurso da instituição financeira, e o
provimento parcial do recurso adesivo, para majorar o valor total
devido para R$46.871,48, nos termos do cálculo do Contador
Judicial de fls. 568/572, bem como para reduzir a verba honorária
de sucumbência.

Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, fixo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012981-39.2017.8.26.0625 -Voto no 13301
11
favor do patrono da autora, a verba honorária, em 15% sobre o
valor da condenação imposta, em razão do resultado obtido neste
julgamento.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DO APELANTE RÉU E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)